Tribunal: TJDFT
Processo: 0733894-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE CASSAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TAXI. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a concessão de autorização de serviço de taxi no 1366-A, com a anulação do ato administrativo de cassação dessa autorização. Narrou que seu genitor era titular da autorização de serviço de taxi no 1366-A e que ele faleceu em 05/06/2018. Alegou que seu genitor ficou em coma por 6 meses antes de vir a óbito e que os herdeiros buscaram informações junto à SEMOB acerca dos procedimentos de transferência. Argumentou que providenciou a documentação necessária para transferência da autorização, sendo informada, inicialmente, que precisaria apresentar partilha realizada em inventário e posteriormente que poderia apresentar uma escritura pública de cessão de autorização de uso de taxi. Destacou que, em 08/09/2021, apresentou a escritura pública à SEMOB, faltando apenas a apresentação da CNH com a observação de atividade remunerada dirigindo, documento que o DETRAN demorou meses para lhe encaminhar. Ressaltou que não foi informada acerca da existência de prazo para transferência, sob pena de cassação da autorização, bem como que não se manteve inerte. Aduziu que seu genitor não providenciou a regularização da autorização, pois foi atropelado em 26/12/2017, ficou 6 meses em coma, vindo a óbito em 05/06/2018. Informou que a família não tinha conhecimento acerca de prazo para regularização.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 42957846).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência inércia da recorrente e da regularidade do processo de cassação. Em suas razões recursais, a recorrente alega que os familiares buscaram informação acerca da transferência da autorização para uso do taxi, bem como que recebeu incontáveis informações equivocadas acerca do procedimento para transferência. Argumenta que não ficou inerte, que não tinha conhecimento da existência de prazo para transferência, bem como que seu genitor não foi intimado para defesa no processo de cassação. Requer a procedência dos pedidos.
5. A alegação de ausência de intimação no procedimento de cassação da autorização não merece acolhimento, na medida em que o genitor da autora foi notificado, com o estabelecimento de prazo, acerca da existência de pendência no processo de recadastramento, conforme correspondência eletrônica (ID 42957835, pag. 27), datada de 23/10/2017, ou seja, cerca de 2 meses antes do acidente do genitor. A aludida correspondência foi encaminhada por meio de endereço eletrônico fornecido pelo falecido (ID 42957835, pag. 11), o qual, inclusive é mesmo endereço eletrônico da recorrente, conforme informado na inicial. Logo, não prospera a alegação de que a recorrente desconhecia a existência de prazo para regularização. Os diálogos de ID 42957829, entre a autora e a SEMOB, dão conta que a recorrente somente buscou informações acerca da transferência da autorização de taxi em 25/08/2021, ou seja, mais de 3 anos após o falecimento do detentor da autorização, fato que denota a inércia da recorrente. Não comprovada, portanto, qualquer irregularidade no processo de cassação da autorização de serviço de taxi no 1366-A, mantido o ato administrativo.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.